Tribunal: TJES
Processo: 0013796-36.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013796-36.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA SODRE CANI e outros

APELADO: ADRIANO MARIANO SCOPEL e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis principal e adesiva interpostas por Adriano Mariano Scopel e Fernanda Sodré Cani contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em virtude de agressão física, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária (Súmula 362/STJ) e juros legais (Súmula 54/STJ), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O réu pleiteou o reconhecimento da prescrição, alegou cerceamento de defesa, impugnou o percentual de honorários e a aplicação de multa por embargos de declaração. A autora, por sua vez, requereu a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se está caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória; (II) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção probatória; (III) apurar a legalidade do percentual fixado a título de honorários advocatícios; (IV) avaliar a correção da multa por embargos de declaração protelatórios; (V) estabelecer se é possível a majoração do valor da indenização em apelação quando o pedido na inicial foi genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prescrição não se configura, pois a contagem do prazo foi suspensa até o trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 200 do CC, sendo a ação civil ajuizada em prazo inferior a três anos após esse marco.

Não há cerceamento de defesa, considerando que o réu foi revel e a matéria discutida era exclusivamente de direito, legitimando o julgamento antecipado do mérito.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo proporcional ao tempo de tramitação e complexidade da causa.

É cabível a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios quando constatado que o recurso apenas visou à rediscussão de matérias já enfrentadas, conforme autorizado pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Não se conhece da apelação adesiva da autora quanto ao pedido de majoração dos danos morais, porque se tratava de pedido genérico submetido ao prudente arbítrio judicial, o que inviabiliza o interesse recursal conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pelo réu desprovido. Recurso interposto pela autora não conhecido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da ação civil ex delicto inicia-se apenas com o trânsito em julgado da decisão penal, nos termos do art. 200 do CC.

A revelia e a natureza jurídica exclusivamente de direito do pedido autorizam o julgamento antecipado do mérito, sem configurar cerceamento de defesa.

A fixação dos honorários dentro dos limites legais e fundamentada nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC é válida e não demanda redução automática.

A multa por embargos de declaração protelatórios é cabível quando configurado abuso de direito recursal.

A ausência de pedido específico de valor na inicial impede a majoração do valor da indenização por danos morais em grau recursal, ante a inexistência de interesse recursal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 200; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.403.300/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26-05-2025, DJEN 30-05-2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15-04-2024, DJe 18-04-2024; STJ, REsp n. 506.658/MA, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 04-11-2003, DJ 16-02-2004, p. 245.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Adriano Mariano Scopel e não conhecer o recurso interposto por Fernanda Sodré Cani, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013796-36.2013.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: ADRIANO MARIANO SCOPEL.

APELADA/APELANTE: FERNANDA SODRÉ CANI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
respeitável sentença
recorrida,
proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta por
Fernanda Sodr
é
Cani
conta
Adriano Mariano Scopel
,
julgou “procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o réu ao pagamento pelo dano moral causado ao agredir a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros legais a partir das agressões (Súmula 54 do STJ)”.

Por meio da respeitável sentença recorrida, o réu também foi condenado “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º do CPC/2015”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Narra a autora, em síntese, que no dia 24 de setembro de 2006, após um desentendimento no trânsito, envolvendo uma leve colisão entre o seu veículo, e do réu, o requerido, e condutor do automóvel, acompanhado de mais 03 (três) amigos, começaram a intimidá-la, xingando e verbalizando de forma agressiva.

Aduz que, diante da situação, buscou refúgio, em sua residência, no prédio em que morava. Contudo, relata ter sido cercada e seguida pelo réu e seus amigos. Na ocasião, conta que o requerido, para conseguir adentrar no prédio, agrediu inicialmente o porteiro, o Sr. Gilsom. Que a primeira tentativa de chamar a polícia restou frustrada, pois o réu, extremamente violento, havia quebrado o telefone, bem

como danificado a porta blindex.

Alega ter sido agredida com empurrões, tapas, socos e chutes na portaria de sua residência e que toda a situação foi presenciada, principalmente, pelo porteiro, por sua irmã e pelo síndico, pois estes últimos foram acionados para apaziguar a situação. Sustenta, ter sido humilhada e agredida publicamente, que o réu só se acalmou com a chegada da polícia.”

Foram interpostas apelações principal pelo réu e adesiva e pela autora.

1
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
POR
ADRIANO MARIANO SCOPEL
.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a “EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DEVIDO A SOMA DO PRAZO DECORRIDO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA AO PRAZO SUBSEQUENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA”; 2)
ocorreu cerceamento do direito de defesa diante da necessidade de produção de provas; 3) “infere-se o erro da sentença ao deixar de apreciar os honorários sucumbenciais sem considerar os requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC, sendo imperioso o arbitramento de maneira equitativa, abaixo do limite máximo de 20% (vinte por cento), considerando que ocorreu o julgamento antecipado do mérito”; e 4) “é necessária a reforma da sentença no que toca a aplicação de multa por embargos protelatórios no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, haja vista ter o APELANTE suscitado os vícios da sentença por meio do recurso cabível”.

Requereu o provimento do recurso para “c.1) reconhecendo-se a prescrição para reforma da sentença ora impugnada, julgando o feito extinto sem condenação ao APELANTE; c.2) para que seja anulada a sentença e retornado os autos a origem, para que, deferida a produção de prova testemunhal, seja designada audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerceamento de defesa; c.3) seja reformada a sentenca impugnada para fixação dos honorário de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o julgamento antecipado da matéria, com base no art. 85. §2º e 8º do Código de Processo Civil; c.4) em todos os casos, que seja afastada a multa por embargos protelatórios aplicada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, ante seu não cabimento na hipótese”.

O recurso
não
deve ser provido.

A alegação do apelante relativa à prescrição não
merece
prospera
r
.

O art. 200 do Código Civil prevê que “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a prescrição para a ação civil ex delicto inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da ação penal correlata” (AREsp n. 2.403.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26-5-2025, DJEN de 30-5-2025).

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “
O fato, como dito, ocorreu em 24 de setembro de 2006 e, após inquérito inaugurado no mesmo ano, iniciou-se a ação penal nº 0036308-57.2006.8.08.0024 em 22 de dezembro de 2006, cujo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público se deu em 18.04.2008. (fls. 27/130) Após o curso processual, o Tribunal de Justiça do ES proferiu acórdão em 11 de julho de 2012 para julgar ‘extinta a punibilidade do acusado pela decadência do direito de queixa quando decorrido prazo superior a 6 (seis) meses contados do conhecimento da autoria do fato pela ofendida’ (fl. 275). Assim que o processo criminal teve seu arquivamento em 23 de janeiro de 2013... O termo ‘a quo’ do lapso prescricional passou a correr, portanto, apenas em julho de 2012, após o trânsito em julgado do acórdão. E tendo a ação civil sido ajuizada em abril de 2013, não há que se falar em prescrição”.

Também não
merece acolhida
a alegação do apelante relativa ao
cerceamento do direito de defesa diante da necessidade de produção de provas.
No caso,
ele ornou-se reve
l, sendo, então, aplicados os efeitos da revelia (fls.
290), valendo salientar ainda que na respeitável sentença recorrida restou expresso que o julgamento antecipado do mérito foi realizado por tratar-se “de matéria eminentemente de direito”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15-4-2024, DJe de 18-4-2024).

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual de 20% (vinte por cento) não é ilegal, valendo salientar
que o art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos... I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. No caso, a ação foi proposta em 23-04-2013 (fl. 1), encontrando-se em tramitação, portanto, há mais de uma década.

A respeito da multa aplicada diante da oposição dos embargos de declaração, vejo que restou devidamente justificada a aplicação dela tendo em vista que o apelante adotou manobra meramente procrastinatória.
Nos embargos de declaração foram apontadas omissões de matérias, como a relacionada à prescrição, mas que foram devidamente enfrentadas no pronunciamento judicial embargado.

2
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
PO
R
FERNANDA SODRÉ CANI.

N
as razões do recurso (id 15148012) alegou
a apelante
, em síntese, que: 1)
o dano moral deve ser majorado; 2) “passou por um extremo constrangimento, sendo divulgada sua imagem em todos os meios de comunicação locais, bem como fora violentamente a agredida pelo Apelado o qual a perseguiu inclusive em sua residência, sendo o valor arbitrado desproporcional o mal causado e sofrido pela Apelada”; e 3) “arbitrado o valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais) para ressarcir o dano sofrido pela Apelante, este não pode ser considerado suficiente para punir o ofensor, tampouco guarda correspondência com a gravidade do ato cometido e a reiterada conduta praticada pelo Apelado, o qual já se envolveu em outras situações análogas”.

Requereu o provimento do recurso para reforma “majorando o valor atribuído aos danos morais”.

O recurso
não
deve ser
conhecido.

Na petição inicial a autora formulou o seguinte pedido: “Que seja acolhido o pedido da presente demanda, condenando o REQUERIDO ao pagamento de verba indenizatória estipulada no valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, especificando o valor referente a indenização bem como a punição de forma separada” (fl. 8).

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, é no sentido de que “Havendo pedido genérico de indenização por danos morais, deixado o valor ao prudente arbítrio do Magistrado, a petição do autor especificando valor certo, mesmo após a citação, favorece ao réu, retirando-lhe o interesse em recorrer” (REsp n. 506.658/MA, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 4-11-2003, DJ de 16-2-2004, p. 245).

3
.-
DISPOSITIVO.

P
osto isso,
nego
provimento
ao
recurso interposto pelo réu e
não conheço
do recurso interposto pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o relator